Tribunal: TJES
Processo: 0004094-47.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004094-47.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIO CLAUDIO ALVARENGA FROIS

APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELA
ÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme relatado, o agravante, basicamente, sustenta que o recurso de apelação deve ser conhecido. 2. Não vejo como acolher a pretensão recursal, haja vista que o recurso de apelação não impugnou especificamente a sentença recorrida. 3. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004094-47.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMILIO CLAUDIO ALVARENGA FROIS

Advogado do(a) APELANTE: ADILSON ALBINO DOS SANTOS - MG64415
APELADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogados do(a) APELADO: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES5205-A, NATALIA CID GOES - ES18600-A

VOTO

Conforme relatado, o agravante, basicamente, sustenta que o recurso de apelação deve ser conhecido.

Pois bem.

A decisão monocrática recorrida se baseou na ausência de dialeticidade, nos seguintes termos:

“[...].

Com efeito, o recurso não dialoga com os fundamentos que restaram lançados na decisão recorrida, tendo em vista que o apelante tão somente narra todo o histórico do processo, sem impugnar, de forma específica, os motivos adotados pelo magistrado sentenciante.

De forma detalhada, a sentença relata o processo, analisa as provas de forma minuciosa, indicando a prova documental e destacando trechos da prova testemunhal.

O magistrado destaca que, “sobre a alegação do autor de que teria sofrido prejuízo com o pedido de suspensão do processo de reintegração de posse ajuizado em BH/MG, o que acarretou o não cumprimento da medida liminar deferida e, em consequência, prejuízos materiais, pois obstaram a retiradas das benfeitorias, tenho a dizer que, inicialmente, o autor também fazia parte do polo ativo da ação de reintegração de posse, sendo estranha tal alegação. [...].”.

E complementa:

“[...] o autor era o possuidor direto da área invadida, possuía, portanto, legitimidade para ajuizar ação possessória a fim de resguardar a área invadida e, principalmente, as benfeitorias lá feitas, das quais tinha direito. Entretanto, assim não procedeu, manteve-se inerte, não participou efetivamente de nenhuma ação para resguardar seu direito, mas tão somente ficou aguardando o desenrolar da situação pela requerida. [...] extrai-se do conjunto probatório dos autos, que os prejuízos alegados pelo autor foram oriundos do Movimento dos Sem Terras, que invadiram o terreno do autor, impedindo a retirada das benfeitorias. Sendo incabível direcionar os alegados prejuízos a conduta da requerida, que, por sua vez, chegou a iniciar atos de proteção a posse, o que não foi feito pelo próprio autor, maior interessado. [...].”.

Observa-se, assim, que os principais argumentos utilizados na sentença não foram devidamente impugnados pelo apelante, tendo apenas reproduzido trechos da sentença e demais atos, e lançado argumentos rasos.

Fácil, pois, a constatação de que o apelante não observou o princípio da dialeticidade recursal, já que, a toda evidência, apresentou recurso que não detém congruência com as razões de decidir do magistrado singular.”.

Nesse passo, não vejo como acolher a pretensão recursal, haja vista que o recurso de apelação não impugnou especificamente a sentença recorrida.

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)